Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-42.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
5959

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001944-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), M. L. S. D. A. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), M. L. S. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER - FORNECIMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA COM SEDAÇÃO
–
DEFERIMENTO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS NOS AUTOS POR LAUDOS MÉDICOS – REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente pelo médico responsável, bem como a sua impossibilidade financeira de custeá-lo, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, correta a concessão da tutela de urgência no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, na Ação Civil de Obrigação de Dar/Fazer nº 173-51.2020.8.11.0063 (Código 120896), ajuizada em seu desfavor pelo
Ministério Público
como substituto processual de Marya Luiza de Almeida, deferiu a liminar, determinando-lhe que realize, no prazo de cinco dias, o exame de Eletroneuromiografia com sedação em favor da menor, sob pena de bloqueio de verbas públicas via Bacenjud no valor do orçamento apresentado nos autos (Id 33368530).

Nas razões, o Município de Cuiabá sustenta, em apertada síntese,
que o procedimento buscado é de alto custo e especializado, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, o que configura a sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Alega, ainda, que não restou evidenciada a urgência e perigo de dano para o deferimento da medida vindicada, não estando preenchidos, portanto, os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada no caso concreto, máxime porque a realização do tratamento buscado representaria desrespeito aos demais pacientes que estão na fila de espera do SUS e ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Defende, também, que a Vara da Infância e Juventude de Cuiabá não possui competência para processar e julgar a demanda de origem, pois esta não versa sobre quaisquer dos procedimentos especiais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ao final, discorre sobre a necessidade da juntada de três orçamentos, conforme os Enunciados 55 e 56 da II Jornada de Direto da Saúde, e sobre a inadequação da imposição de astreintes para forçar o ente público a cumprir a liminar, requerendo, em consequência, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso (Id 33368527).

O efeito suspensivo foi indeferido (Id 33594995).

Interposto agravo interno contra essa decisão, foi este recurso desprovido à unanimidade pelo colegiado (Id 50940957).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (ID 45480469).

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar,
opinou pelo desprovimento do recurso (ID 46404970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
o Município de Cuiabá interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que, na Ação Civil de Obrigação de Dar/Fazer nº 173-51.2020.8.11.0063 (Código 120896), ajuizada em seu desfavor pelo Ministério Público como substituto processual de Marya Luiza de Almeida, deferiu a liminar, determinando-lhe que realize, no prazo de cinco dias, o exame de Eletroneuromiografia com sedação em favor da menor, sob pena de bloqueio de verbas públicas via Bacenjud no valor do orçamento apresentado nos autos (Id 33368530).

Após examinar detidamente os autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Antes de expor as razões de meu convencimento, contudo, esclareço que, diante da devolutividade restrita do agravo de instrumento,
não é possível incursionar em matéria não analisada na decisão agravada, a exemplo da incompetência da Vara da Infância e Juventude e o número correto de orçamentos a serem apresentados aos autos, sob pena de supressão de instância e violação ao juiz natural e ao duplo grau de jurisdição.

Logo, limitar-se-á o presente recurso ao exame da presença ou não dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.

Transposta esta questão, tenho que restaram devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida liminar no caso concreto.

Com efeito, quanto à plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) restou comprovado, documentalmente, que
a criança Marya Luiza Souza de Almeida, com 07 (sete) anos de idade

na data da propositura da ação, possui extensa protusão no rosto, na região fronto-nasal, em razão de erro médico, e que, embora já tenha sido operada no nascimento, permanece necessitando de consulta e procedimento cirúrgico através de neurocirurgião com especialidade em encefalocele frontal e reconstrução craniana, conforme laudos e exames médicos juntados aos autos.

Restou comprovado nos autos
originários, outrossim,
que a família da menor e o
Parquet
buscaram o referido procedimento perante o SUS (vide Protocolo de Entrada/Formulário de Solicitação na Central de Regulação, identificado no SISREG), porém não obtiveram
êxito.

No tocante ao
periculum in mora
, ao contrário do alegado pelo agravante, também foi devidamente demonstrado pelos laudos médicos juntados aos autos, os quais comprovam a gravidade da patologia da infante e a possibilidade, decorrente da não realização do tratamento a tempo e modo, de
“risco de sequelas neurológicas”
(laudo médico juntado no ID3094418), devendo ser destacado, ademais, que, em se tratando de criança, há de prevalecer a garantia de prioridade absoluta imposta pela Carta Magna e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, por outro lado, não há como prevalecer, sobretudo nesta fase processual de cognição limitada, a alegação do recorrente de que
que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de alta complexidade e especializado, como no caso, é do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, conforme entendimento esposado pelo
Supremo Tribunal Federal no RE n. 855.178/SE (Tema 793) e em reiterados julgados do Superior Tribunal, citando-se, por todos, o seguinte:

“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, evidente a responsabilidade do agravante ao fornecimento do exame pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever constitucional.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas ocorre em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito do tema, veja-se o seguinte julgado desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Enfim, comprovada a necessidade da autora, bem como a impossibilidade financeira de sua família custear o tratamento médico almejado, deve prevalecer o direito constitucional à saúde.

Na mesma esteira, não procede a alegação do recorrente de que o cumprimento da medida determinada pelo juízo
a quo
causará grave dano ao erário municipal, pois, conforme iterativa jurisprudência pátria, eventuais limitações orçamentárias e financeiras dos entes públicos não podem servir de óbice à efetivação do direito constitucional à saúde.

Nem se diga que a
atuação do Judiciário na defesa do direito à saúde acarreta violação ao princípio da separação dos poderes, pois a intervenção deste Poder, quando provocado, decorre justamente da sua missão constitucional e da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Por derradeiro, quanto à suposta inadequação da imposição de astreintes para forçar o ente público a cumprir a liminar, esclareça-se que, no caso, não foi fixada multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial, mas apenas possível bloqueio de verbas públicas, medida considerada legítima e mais eficaz pela doutrina e jurisprudência pátrias (Id 33368527).

Destarte, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não reúne condições de prosperar, devendo ser mantida a decisão que, considerando presentes os requisitos legais, deferiu a tutela de urgência no caso concreto por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020